Tribunal: STF
Processo: RE 1450419
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisado o caso concreto, concluo que assiste parcial razão ao recorrente. De pronto, consigno que em relação aos fundamentos jurídicos relativos ao enquadramento da atividade especial pela categoria profissional de pesca, a sentença está em sintonia com os parâmetros decisórios deste colegiado. Nesse sentido vale frisar que, conforme previsto nos códigos 2.2.3 do Decreto nº 53.831/64 e 2.2.1 do Decreto nº 83.080/79, a atividade de pescador profissional pode ser considerada como especial, com base em enquadramento pela categoria profissional, por se tratar de ofício perigoso. E, no caso concreto, ficou comprovado que o autor exerceu a referida atividade (pescador profissional embarcado) nos períodos de 04/04/1986 a 11/11/1986, 19/11/1986 a 13/12/1986, 18/02/1987 a 30/04/1987, 15/05/1987 a 31/08/1987, 10/09/1987 a 17/12/1987, 29/01/1988 a 20/12/1988, 01/06/1990 a 20/12/1990, 01/03/1991 a 17/12/1991, 30/01/1992 a 03/06/1992, 14/09/1992 a 22/12/1992, 15/04/1994 a 16/12/1994 e 09/03/1995 a 06/06/1995. Assim, a rigor, correto o enquadramento especial da atividade desempenhada pelo autor.



    Todavia, consoante fundamentou a própria sentença, o reconhecimento da especialidade com base em enquadramento pela própria categoria profissional é possível somente até 28/04/1995 (até a Lei 9.032). Logo, cabe manter o enquadramento procedido pela sentença, porém limitando ao termo final de 28/04/1995, considerando que não há prova de exposição a agentes nocivos após essa data. Portanto, quanto ao ponto, acolho parcialmente o recurso para afastar o enquadramento da especialidade da atividade de pesca (conversão pelo fator 1,4) em relação ao interregno de 29/04/1995 a 06/06/1995. No que tange à questão da cumulação do tempo especial da atividade de pesca com a contagem diferenciada do ano marítimo, cabe algumas considerações. De pronto, ressalto que não há impedimento à cumulação do adicional da equivalência mar/terra com o tempo de serviço especial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional da 4ª Região, já destacadas da sentença. E tal como fundamentado na própria sentença, no mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais de Santa Catarina. Todavia, no tocante ao limite temporal até onde é possível a referida cumulação, é que a decisão recorrida merece algum reparo. Isto porque a Turma Nacional de Uniformização (TNU), julgando o PEDILEF nº 5007909-02.2019.4.04.7208/SC, fixou a seguinte tese quanto à possibilidade de cumulação do adicional mar/terra do marítimo com a contagem incrementada de tempo especial:



    "(i) o ano marítimo equivalente a 255 dias embarcados, inicialmente instituído pelo Decreto 22.872/33, vigorou até a entrada em vigor da EC 20/98; (ii) até a data de entrada em vigor do Decreto 357/91, que trouxe vedação expressa no art. 68, é possível cumular o ano marítimo com a contagem diferenciada propiciada pela aposentadoria especial."



    Confira-se a ementa do julgado:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR MARÍTIMO EMBARCADO COM DIREITO A CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADO: ANO MARÍTIMO (ANO DE 255 DIAS). TEMPO ESPECIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL: PESCADOR. CUMULAÇÃO DE INSTITUTOS. PARADIGMA VÁLIDO COM SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO 357/91, QUE TROUXE VEDAÇÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO. PUIL CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE. DEVOLUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO NA FORMA DA QO/TNU Nº 20. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5007909- 02.2019.4.04.7208, Rel. Juiz Federal IVANIR CESAR IRENO JUNIOR - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, julgado em 20/12/2021. Trânsito em julgado de 22/02/2022.)



    No presente caso, a sentença condenou o INSS a averbar como tempo especial, com a devida conversão para tempo comum pelo fator 0,4, diversos períodos (agora, com a presente decisão, limitados à 28/04/1995), durante os quais o autor exerceu a atividade profissional de pesca, cumulado com o tempo decorrente da contagem diferenciada do ano marítimo (fator 0,41). Ou seja, a cumulação deferida abrangeu períodos posteriores à vigência do Decreto nº 357/91. Sendo assim, em razão da recente jurisprudência da TNU, acolho igualmente, nesse ponto, o recurso do INSS para modificar parcialmente a sentença, limitando a possibilidade da cumulação do ano marítimo com o tempo decorrente da conversão da atividade especial do pescador somente até 06/12/1991, data anterior à edição do Decreto 357/91. Ou seja, quanto a este tópico, acolho parcialmente o recurso do INSS para afastar a possibilidade do autor cumular o cômputo do tempo de marítimo proporcionalmente aumentado pela conversão mar/terra (fator 0,41) com o tempo de atividade especial convertido para tempo comum pelo fator 0,4, relativamente aos interregnos de 07/12/1991 a 17/12/1991, 30/01/1992 a 03/06/1992, 14/09/1992 a 22/12/1992, 15/04/1994 a 16/12/1994 e 09/03/1995 a 28/04/1995. Em conclusão, dou parcial provimento ao recurso do INSS para afastar o enquadramento da especialidade com base na atividade profissional de pescador referente ao interregno de 29/04/1995 a 06/06/1995; bem como para afastar a possibilidade de cumulação do cômputo do tempo de marítimo proporcionalmente aumentado pela conversão mar/terra (fator 0,41) com o tempo de atividade especial convertido para tempo comum pelo fator 0,4, relativamente aos interregnos de 07/12/1991 a 17/12/1991, 30/01/1992 a 03/06/1992, 14/09/1992 a 22/12/1992, 15/04/1994 a 16/12/1994 e 09/03/1995 a 28/04/1995. Cálculo na origem para apurar nova contagem de tempo de contribuição a fim de verificar se remanesce a possibilidade de concessão da pretendida aposentadoria por tempo de contribuição em favor do autor. Sem condenação em honorários advocatícios. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais não há violação, submetidos à interpretação de acordo com a jurisprudência atual das cortes de sobreposição. Não é dever do juízo analisar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes em suas alegações, desde que apresente argumentos suficientes para expressar sua convicção (precedentes do STJ). Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente